Tribunal: TJES
Processo: 5017311-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017311-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: REIKIMAR DA SILVA REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE ANTERIOR. CURTO LAPSO TEMPORAL. AVALIAÇÃO HOLÍSTICA DO COMPORTAMENTO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão de falta grave consistente em fuga do estabelecimento prisional. A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, alegando boa conduta carcerária, dedicação ao trabalho e aos estudos, e ausência de faltas nos últimos doze meses, pugnando pela reanálise do requisito subjetivo. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça manifestou-se no mesmo sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a reanálise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional após curto lapso temporal de indeferimento anterior; (ii) estabelecer se a falta grave pretérita, ainda que punida, impede o reconhecimento de bom comportamento prisional apto à concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O livramento condicional exige a verificação cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos (CP, art. 83), sendo este último relativo à demonstração de mérito, responsabilidade e assimilação da terapêutica penal pelo sentenciado.

4. A análise do requisito subjetivo não se limita ao interstício de 12 meses sem falta grave, devendo considerar todo o histórico prisional do apenado, conforme o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.161 (REsp 1.974.104/RS).

5. O atestado de boa conduta carcerária não vincula o juízo, que deve proceder a exame global e criterioso do comportamento do condenado.

6. A prática de fuga recente e o curto lapso temporal entre a análise anterior e o novo pedido evidenciam ausência de período suficiente para aferição segura da efetiva ressocialização.

7. A decisão agravada mostra-se fundamentada e prudente, em consonância com a jurisprudência consolidada, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na negativa do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A aferição do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve abranger todo o histórico prisional do condenado, e não apenas os 12 meses sem falta grave previstos no art. 83, III, “b”, do Código Penal.

2. O atestado de boa conduta carcerária não vincula o juízo da execução, que deve analisar de forma global o mérito e a conduta do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, incisos I a V e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.161 (REsp 1.974.104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023); STJ, AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 02.06.2020, DJe 10.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5017311-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: REIKIMAR DA SILVA REIS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
REIKIMAR DA SILVA REIS
em face da r. decisão de mov. 250.1 da Execução Penal (pp. 01/02, ID 16442795) que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pela defesa do apenado.

Em suas razões, ao mov. 261.1 (ID 16442795), a defesa sustenta, em síntese, que
(i)
o agravante preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do livramento condicional, conforme previsto no art. 83 do Código Penal;
(ii)
a recusa do juízo em reanalisar o requisito subjetivo, baseando-se unicamente em decisão anterior, fere o princípio da individualização da pena;
(iii)
a falta grave já foi devidamente punida com a regressão de regime e a perda de dias remidos e que não há óbice legal para a reanálise do requisito; e
(iv)
o apenado possui boa conduta carcerária, dedicou-se ao estudo e ao trabalho, cumpriu mais de dois terços da pena e não cometeu falta grave nos últimos doze meses.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao mov. 275.2 (ID 16442795), pelo
desprovimento
do recurso.

Em sede de juízo de retratação, o Juízo de Execução manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 278.1 (ID 16442795).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 16489220, em que opina pelo
não

provimento
do recurso.

Pois bem. O livramento condicional, como é cediço, constitui-se em uma medida de antecipação da liberdade que exige, para sua concessão, uma aferição não apenas do cumprimento de um lapso temporal da pena (requisito objetivo), mas, sobretudo, da comprovação de que o sentenciado assimilou a terapêutica penal e possui mérito e responsabilidade para retornar ao convívio social (requisito subjetivo).

Acerca do instituto, o Código Penal prevê em seu art. 83 os requisitos para a concessão do livramento condicional, a ver:

Requisitos do livramento condicional

Art. 83 – O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I – cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II – cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) bom comportamento durante a execução da pena
; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído
; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto
; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV – tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V – cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único – Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.

Na hipótese, a r. decisão agravada fundamentou-se no fato de que o pleito de livramento condicional já havia sido objeto de análise e indeferimento em 23 de junho de 2025, pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha (mov. 221.1).

Naquela ocasião, o benefício fora negado em razão da ausência do requisito subjetivo, tendo em vista a prática de falta grave consistente em fuga, ocorrida em 12 de maio de 2023, com recaptura somente em 05 de março de 2024.

Neste cenário, a decisão ora objurgada considerou que a decisão anterior transitou em julgado e que o curto lapso temporal transcorrido desde então não seria suficiente para uma nova aferição do requisito subjetivo.

Entretanto, embora a defesa argumente que a falta grave já foi punida e que o agravante não cometeu novas infrações nos últimos 12 (doze) meses, tentando fazer crer que os requisitos do art. 83, do Código Penal, estariam satisfeitos, a análise do requisito subjetivo para o livramento condicional é muito mais ampla do que a mera verificação de um interstício temporal sem novas faltas.

A propósito, acerca da temática, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.161, firmou a tese de que “a
valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea “b” do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.
” (REsp n. 1.974.104/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Nesta feita, a decisão impugnada não se mostra desarrazoada ou desproporcional, pelo contrário, revela-se prudente e fundamentada em elementos concretos extraídos da própria execução penal, em consonância com a jurisprudência consolidada.

Isto é, a decisão agravada, ao ponderar sobre o curto lapso temporal para que seja possível auferir novamente o requisito subjetivo, agiu com a devida cautela.

Não se trata de negar indefinidamente o benefício, mas de reconhecer que a demonstração de um comportamento verdadeiramente ressocializado demanda um período de observação mais consistente após uma falta de manifesta gravidade.

Com efeito, o atestado de “
boa
conduta
” emitido pela unidade prisional, embora seja um documento relevante, não vincula, por si só, o magistrado, que possui o dever de realizar uma análise holística e aprofundada do mérito do sentenciado, sopesando todo o seu histórico.

Aliás, importante asseverar que “
(...
)
o

atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena
" (AGRG no HC n. 572.409/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020).

É imperativo ressaltar que a concessão do benefício pleiteado implica a liberação do apenado sob condições de mínima supervisão e acompanhamento restrito de suas atividades.

Assim, referida concessão demanda um elevado grau de responsabilidade e maturidade por parte do sentenciado, com vistas a assegurar o cumprimento rigoroso das condições estabelecidas.

No contexto dos autos, verifica-se que o agravante não apresenta um comportamento condizente com os padrões esperados durante o cumprimento da pena, isto é, a ausência de uma conduta satisfatória revela a inadequação para o usufruto do livramento condicional neste momento.

Desse modo, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)